Tribunal: TJES
Processo: 5038151-73.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038151-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. BAIXA DO GRAVAME NO SNG. COMUNICAÇÃO DE VENDA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. SÚMULA Nº 585 DO STJ. ANULAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que julgou procedente a ação anulatória de débitos fiscais ajuizada pelo Banco GMAC S.A. A decisão reconheceu a ilegitimidade do banco como responsável pelos tributos e multas incidentes sobre o veículo de placa MRC 1332, após a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), e determinou a anulação dos débitos, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a baixa do gravame no SNG tem como resultado o afastamento da responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento de IPVA e demais encargos tributários incidentes após a alienação do veículo, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º e o art. 9º da Lei Estadual nº 6.999/2001 estabelecem que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor, sendo contribuinte aquele que detém a titularidade do bem.

4. O art. 1.361, § 3º, do Código Civil caracteriza a propriedade fiduciária como resolúvel, extinguindo-se com a quitação do contrato e a consequente devolução do bem ao devedor fiduciante.

5. O art. 134 do CTB impõe ao alienante o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades e reincidências até a efetivação do novo registro.

6. A Súmula nº 585 do STJ estabelece que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente após a alienação do veículo.

7. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a baixa do gravame no SNG tem como efeito afastar a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento de IPVA e demais encargos tributários posteriores à alienação.

8. O veículo em questão estava gravado com alienação fiduciária desde 15.05.2007, com baixa do gravame registrada em 21.05.2019, de modo que os tributos incidentes após essa data não podem ser imputados ao Banco GMAC.

9. Diante da inexistência de responsabilidade do credor fiduciário pelos débitos tributários e administrativos posteriores à baixa do gravame, impõe-se a manutenção da sentença que anulou os débitos e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) tem como efeito afastar a responsabilidade do credor fiduciário pelos tributos e encargos incidentes após a alienação do veículo.

2. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não se estende ao IPVA incidente após a alienação do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTB, art. 134; CC, art. 1.361, § 3º; Lei Estadual nº 6.999/2001, arts. 2º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 585; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5005485-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5038151-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO GMAC S.A.
Advogados do(a) APELANTE: ADRIANA SERRANO CAVASSANI - SP196162, MARCELO TESHEINER CAVASSANI - SP71318
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que julgou procedente a ação anulatória de débitos fiscais ajuizada pelo Banco GMAC S.A., reconhecendo sua ilegitimidade para responder pelos tributos e multas incidentes sobre o veículo de placa MRC 1332, após a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG).

A controvérsia reside na responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA, licenciamento, multas e taxas de estadia do veículo, em razão da ausência de comunicação da transferência de propriedade ao DETRAN/ES.

Dispõe o art. 2º e o art. 9º da Lei Estadual nº 6.999/2001 que o IPVA tem como fato gerador a propriedade do veículo automotor, sendo contribuinte aquele que detém a titularidade do bem. O art. 1.361, § 3º, do Código Civil define a propriedade fiduciária como resolúvel, extinguindo-se com a quitação do contrato e consequente retorno do bem ao devedor.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) impõe ao alienante a obrigação de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a efetivação do novo registro. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento, por meio da Súmula nº 585, de que essa responsabilidade não se estende ao IPVA incidente após a alienação do bem, vejamos:

A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. (SÚMULA 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017)

No caso concreto, verifica-se que o veículo em questão estava gravado com alienação fiduciária desde 15/05/2007, sendo a baixa do gravame registrada em 21/05/2019. Embora não tenha havido a formalização da transferência junto ao DETRAN/ES, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal equipara a baixa do gravame à comunicação de venda, afastando a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA e demais encargos tributários posteriores.

Este é o entendimento consolidado por esta Corte:

"A baixa do gravame em momento anterior ao fato gerador do IPVA afasta a responsabilidade do fiduciário pelo referido tributo, por se equiparar à comunicação de venda.
"
(TJES - Agravo de Instrumento n.º 5005485-91.2023.8.08.0000, Relator: Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível)

Assim, diante da baixa do gravame ocorrida antes dos fatos geradores dos tributos, é evidente que o Banco GMAC não pode ser responsabilizado pelos débitos tributários e administrativos posteriores.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso, mas a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.